Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019384-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN - CNPJ: 04.808.002/0001-62 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO PULZATTO - CPF: 802.600.808-10 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIETRI - CPF: 261.313.948-06 (ADVOGADO), FABIO DA COSTA AZEVEDO - CPF: 200.141.368-80 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ROSSI DAMIANI - CPF: 410.368.968-46 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BERTO GALDIANO - CPF: 294.937.238-44 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO EGYDIO DE PIZA FONTES - CPF: 011.893.998-06 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALMEIDA FERNANDES DE MELO - CPF: 742.013.368-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

No caso concreto, não se verificam omissões ou contradições no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relativas à concessão da tutela de urgência, ao periculum in mora, e ao efeito da averbação premonitória. Ademais, restou demonstrado que a averbação premonitória não acarreta constrição patrimonial, sendo apenas uma medida preventiva destinada a dar publicidade ao litígio.

Dessa forma, a tese consolidada neste julgamento é a de que a averbação premonitória, por si só, não gera qualquer prejuízo ao proprietário do bem e pode ser utilizada durante a fase de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos legais da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, e impossibilidade de rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte,
ora embargante, em face de acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juiz
a quo
que deferiu a tutela provisória para determinar a averbação da ação originaria no folio registral do imóvel rural – Fazenda Santa Terezinha.

Alega a Embargante que o acórdão não teria enfrentado todos os pontos relevantes para a análise do agravo e que haveria contradições entre a fundamentação adotada
.

Em relação às omissões, aponta o não enfrentamento quanto (i) a ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
alegado; (ii)

a violação à ordem econômica e ao direito fundamental do proprietário de imóvel rural de garantir que a sua propriedade atenderá à função social.

Argumenta que, a anotação premonitória possui eficácia semelhante à averbação da penhora, de modo que, ainda que não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, certamente produz efeito negativo em relação ao proprietário deles.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de seguir jurisprudência sem demonstrar a distinção no caso em julgamento e que na hipótese a existência da averbação premonitória ostenta na prática, aptidão para prejudicar a alienação do bem.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id n. 246509190, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No presente caso, não se verifica omissão, contradição ou qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

Quanto à alegada omissão relativa aos requisitos da tutela de urgência
, o acórdão foi claro ao fundamentar que o risco de alienação do imóvel estava presente, uma vez que o imóvel rural estava sendo loteado para provável venda, o que justificou a concessão da averbação premonitória como medida acautelatória e informativa. O julgado enfrentou a questão do
periculum in mora
, como exigido pelo art. 300 do CPC.

No que se refere à contradição apontada sobre o caráter informativo e acautelatório da averbação premonitória
, também não se vislumbra incompatibilidade. O acórdão expressamente reconheceu que a averbação visa dar publicidade ao litígio, sem, contudo, gerar indisponibilidade do bem, o que é plenamente compatível com o caráter preventivo da medida. Não há proposições inconciliáveis no julgado.

Além das questões já afastadas no voto, cumpre ainda afastar a alegação da Embargante de que a averbação premonitória possui efeito negativo ao proprietário do bem.

Não se trata de medida que imponha qualquer tipo de indisponibilidade, constrição ou limitação direta sobre o bem. Ao contrário, a averbação premonitória visa apenas garantir que terceiros interessados na aquisição do imóvel estejam cientes da existência de uma ação judicial em curso, evitando futuras alegações de desconhecimento.

Ademais, como destacado no acórdão original, não há risco de prejuízo ao proprietário decorrente da simples averbação, uma vez que ela não gera efeitos patrimoniais imediatos, tampouco impede a livre disposição do bem pelo proprietário. Portanto, a alegação de que a averbação traria prejuízos à Embargante carece de fundamento, sendo apenas uma medida de precaução destinada a proteger terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que a averbação premonitória não constitui restrição ou constrição sobre o bem, sendo apenas um ato preventivo. A decisão que deferiu a averbação premonitória está alinhada com essa função acautelatória, sem causar qualquer prejuízo concreto ao direito de propriedade da Embargante.

Assim, afasta-se a alegação de que a averbação premonitória possui efeito negativo ao proprietário do bem, reafirmando seu caráter informativo e acautelatório.

Portanto, a intenção da Embargante, ao que parece, é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que visam apenas sanar vícios que prejudiquem a clareza do julgado, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
(RED n. 1005577-22.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, J.

23.07.24 – negritei)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024